Tribunal: TJMMG
Processo: 2000060-68.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - INOCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000060-68.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 26/05/2022 Publicação: 13/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Alessandro Augusto da Silva, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter incólume a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Estado de Minas Gerais, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou procedente o pedido do autor, ora apelado, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência “inaudita altera parte”. Extrai-se dos autos que o autor foi submetido a Sindicância Administrativa Disciplinar n. 106.357/2020-SAD/19º BPM, por ter, em tese, no dia 25/04/2020, por volta das 22h23min, exposto negativamente fatos de foro íntimo e também profissionais a respeito do n. 145.273-9, Cb PM Reinaldo Monteiro, em um grupo de mensagens do aplicativo “Whatsapp”. A defesa do recorrente ressaltou, incialmente, que o procedimento está eivado de vícios e merece ser anulado. Afirmou que houve o flagrante cerceamento do direito de defesa do autor, previsto no art. 5º, LV, da CF, quando o encarregado da SAD procedeu ao indeferimento da oitiva de testemunhas por ele arroladas. Isso na data de 15/06/2021. Afirmou, ainda, que reiterou seu pedido de audição das testemunhas, com a justificativa de que as testemunhas não teriam sido citadas na comunicação disciplinar. Após mais uma tentativa da defesa para que as testemunhas fossem ouvidas, porém sem sucesso, o encarregado deu prosseguimento à SAD, agendando o interrogatório do militar, ora recorrido, para o dia 24/06/2021. Ressaltou que há nos autos administrativos um pedido para que o militar fosse ouvido ao final do procedimento; entretanto, a Administração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 procedeu à oitiva do autor, na mencionada data, incorrendo em flagrante ofensa ao princípio da legalidade. Asseverou que as testemunhas arroladas pelo outro militar envolvido, Cb PM Monteiro, não só teriam sido ouvidas durante o procedimento, como ocorreu em sede diversa de onde está lotado o autor, sendo impossível o seu comparecimento e acompanhamento pessoal. Asseverou, ainda, que a PMMG não disponibilizou recursos para o acompanhamento das oitivas retromencionadas. Disse que o encarregado realizou a oitiva da testemunha Cap PM Alexsandro, arrolada pelo Cb PM Monteiro, e que o autor só tomou conhecimento do link para acesso à audiência por videoconferência após sua realização. Aduziu que, embora tivesse sido solicitado, os prints das conversas de WhatsApp, objeto da sindicância em destaque, não teriam sido submetidos a exame pericial, prejudicando, mais uma vez, a defesa do militar, ora recorrido. Ao final, requereu: 1. Fossem os pedidos da presente ação julgados procedentes, para, ao final, declarar a nulidade dos indeferimentos de oitiva das testemunhas arroladas pelo Autor, bem como para se declarar a nulidade do indeferimento de fornecer diária para deslocamento e alimentação do Autor, e meios 12 diversos para que o comunicante e sindicado participasse dos atos que realizaram-se em Teófilo Otoni, e Nanuque; 2. A nulidade do depoimento da testemunha, Cap Alexsandro, pelo motivo de ausência de ciência do Autor sobre o link da audiência; 3. Caso no momento da sentença, haja sanção disciplinar decorrente da SAD n. 106.357/2020-SAD/19º BPM, se anule o ato, e todos seus anteriores efeitos; restitua os pontos decotados do conceito funcional do Autor, em razão da punição ora anulada, bem como restituir os valores pecuniários por ventura descontados, dos dias de suspensão punitiva, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, além de correção monetária de acordo com a tabela da Corregedoria do e. TJMG; 4. Fosse o Réu intimado na pessoa do seu Advogado-Geral para, querendo, apresentar resposta no prazo legal; 5. Fosse o Réu condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa; 6. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, juntando, para tal, declaração de pobreza em anexo; declaração de IRPF 2020; comprovante de rendimentos; certidões de três filhos menores; comprovante de pagamento de aluguel. Conforme demonstrativo de rendimentos, o Autor, ainda, paga 45% a título de Pensão Alimentícia; Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado primevo, conforme decisão contida no Evento n. 4. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Constatou-se que, apesar do intitulamento da ação, não houve pedido de tutela de urgência. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 24), argumentando que os pedidos autorais não merecem guarida. Combateu, detidamente, todos os argumentos apresentados pela defesa técnica do autor. Destacou que “o indeferimento de oitiva de testemunhas ou de outros meios de prova, seja em âmbito administrativo e até mesmo judicial, por si só, não configura cerceamento de defesa, mormente quando fundamentado e constatado pela autoridade sindicante que as provas solicitadas são impertinentes, meramente protelatórias ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos apurados, conforme inteligência do art. 156 §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que aplica-se subsidiariamente aos processos administrativos conduzidos pela Administração Militar, e em consonância ao previsto nos arts. 412 e 544, ambos da Resolução Conjunta n. 4.220/2012”. Afirmou que os indeferimentos dos pedidos do autor, durante a sindicância, foram fundamentados, não havendo que se falar em nulidade. No tocante à alegação de cerceamento de defesa em virtude da não realização de exame pericial dos prints de conversas de WhatsApp inseridos nos autos, disse que, de igual modo, não assiste razão ao autor, uma vez que não foi demonstrada a necessidade de realização da prova pretendida ou prejuízo ao exercício do direto de defesa, por ocasião do indeferimento. Asseverou que “o processo administrativo instaurado no âmbito da Administração Militar em face do autor, tem observado todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e da ampla defesa.”. Disse que é vedada a análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sob risco de violação do princípio de separação e independência dos poderes. Pugnou fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. A defesa apresentou impugnação à contestação, reprisando os fatos, os fundamentos e os pedidos contidos na inicial (Evento n. 20). Intimadas, as partes não produziram novas provas. A sentença se encontra no Evento n. 30. O douto magistrado prolatou sentença, afirmando que a Administração Militar preteriu o direito ao contraditório e à ampla defesa do autor, mormente ofendeu o princípio da legalidade, durante o procedimento em epígrafe. Ao final, com fulcro no inc. I do art. 487 do CPC, acolheu o pedido para anular a SAD de Portaria n. 106.357/2020, 19º BPM, bem como determinou a retirada de qualquer menção ao referido ato nos registros funcionais do autor. Determinou, ainda, a restituição pecuniária pertinente em favor do ora recorrente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios. Quanto aos honorários advocatícios, estes foram fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. Quanto às custas processuais, o eminente magistrado isentou o Estado do pagamento, com fulcro no inc. I do art. 10 da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003. Irresignado, o Estado de Minas Gerais apresentou recurso de apelação, como se nota no Evento n. 36. Afirmou que não há o cerceamento de defesa quando “constatado pela autoridade sindicante que as provas solicitadas são impertinentes, meramente protelatórias ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos apurados, conforme inteligência do art. 156 §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.112/90 e em consonância com o disposto nos arts. 412 e 544, ambos da Resolução Conjunta n. 4.220/2012.”. Reafirmou que as decisões exaradas pelo encarregado da SAD, foram fundamentadas não havendo que se falar em quaisquer nulidades. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença primeva. Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões ao apelo, conforme consta na certidão de Evento n. 45. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Sustenta o apelante que, entre outros vícios apontados, no curso da Sindicância Administrativa n. 106.357/2020-SAD/19º BPM, houve ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Pois bem. Cabe-nos verificar se a Sindicância Administrativa - SAD, que apura o comportamento supostamente perpetrado pelo autor, observou ou não os princípios do contraditório e da ampla defesa e quais as suas consequências jurídicas. O devido processo legal destina-se a proteger a pessoa do acusado contra ações eventualmente abusivas do Poder Público. De acordo com a visão do Supremo Tribunal Federal, o referido princípio possui duas vertentes: uma, de natureza material, que proíbe a existência de normas e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 atos desproporcionais; outra, de natureza processual, que diz respeito à observância do contraditório e da ampla defesa (ADI 1.511-MG, Min. Carlos Velloso, julgamento em 16-10-96, DJ de 6-6-03). É justamente pela importância que tais princípios assumem para conter eventuais arbitrariedades que possam vir a ser praticadas pelo poder público que a doutrina e a jurisprudência atuais rechaçam, de maneira veemente, a observância meramente formal de tais princípios. Não se coaduna com uma visão comprometida com a efetividade do processo a ideia de contraditório como mera possibilidade de participação nele. Nesse sentido, trago à colação a lição do professor Eugênio Paccelli. Observe-se: Da elaboração tradicional que colocava o princípio do contraditório como garantia de participação no processo como meio de permitir a contribuição das partes para a formação do convencimento do juiz e, assim, para o provimento final almejado, a doutrina moderna caminha a passos largos no sentido de uma nova formulação do instituto, para nele incluir, também, o princípio da par conditio ou da paridade de armas, na busca de uma efetiva igualdade processual. (PACCELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 23) No caso em tela, diante da análise do conjunto probatório dos autos, entendo que a tramitação do procedimento administrativo em destaque não se deu com a possibilidade de defesa efetiva do ora recorrido. Observa-se, inicialmente, que não foi conferida oportunidade ao apelado de acompanhar a inquirição das testemunhas arroladas pelo outro militar sindicado, uma vez que sequer foi disponibilizado, em tempo hábil, o link que permitia o acesso e acompanhamento da mencionada inquirição. Conforme se verifica das provas trazidas aos autos, bem como das imagens constantes das contrarrazões, a mensagem que encaminhava o citado link somente se deu em data posterior à realização da audiência, sendo incontestável o prejuízo do militar no exercício de sua defesa. Não bastassem as mencionadas alegações, observa-se que o encarregado indeferiu todos os pedidos de inquirição de testemunhas feitos pela defesa do militar, ora recorrido, bem como indeferiu o pedido de perícia técnica nas mensagens extraídas do aplicativo Whatsapp, objeto da sindicância. É consabido que não configura cerceamento de defesa, mormente quando constatado pela autoridade sindicante, que as provas solicitadas pelas partes são impertinentes, meramente protelatórias ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos apurados, podendo ela (autoridade sindicante), fundamentadamente, deferi-las ou não. Ademais, o indeferimento de pericia técnica não configura cerceamento de defesa, desde que existam nos autos outros elementos de prova, lícitos e adequados, capazes de subsidiar a decisão final, sem prejuízo às partes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No presente caso, a Administração não permitiu que o sindicado/recorrido produzisse qualquer elemento de prova, preterindo o seu direito à ampla defesa. No meu modesto entendimento, não pode a autoridade sindicante se basear tão somente nas provas produzidas por uma das partes, sob risco, inclusive, de ofender o direito à paridade de armas. É necessário que haja a igualdade de tratamento entre as partes do processo em relação ao exercício de direitos e deveres, bem como à aplicação de sanções processuais. Nesse sentido, de maneira semelhante ao juízo primevo, entendo que “a autoridade que pune tem, por força do cargo e razão de Justiça, interesse na obtenção da prova. É uma questão de “moral de tropa” a procura da verdade real, para fins de elucidação dos fatos, nos termos do art. 373, I, do CPC.”. O pedido de produção de provas, quando fundamentado e pertinente, como é o caso em apreço, possibilita que a Administração militar analise os fatos, de maneira adequada, apreciando as versões de ambos os sindicados envolvidos, visando decidir pela aplicação ou não de uma sanção disciplinar, desde que respeitados os pressupostos do art. 37 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: DIREITO ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - IRREGULARIDADE - ANULAÇÃO DO ATO. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Com o advento da Constituição Federal de 1988, o contraditório e a ampla defesa devem ser observados, também, no processo administrativo disciplinar e não apenas nos feitos judiciais. (Processo n. 1.0024.03.075473-3/001, TJMG Relator Des. Carreira Machado, julgado em 02/12/2004) Assim, considerando que houve ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal na SAD de Portaria n. 106.357/2020, 19º BPM, entendo que esta deve ser declarada nula. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter incólume a sentença de primeiro grau. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator